Tribunal: TJBA
Processo: 8015117-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015117-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO AGRAVADO: M. D. L. O. e outros Advogado(s):KLAUS COSTA SANTANA ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA –TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. ACOMPANHAMENTO EM AMBIENTE ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CUSTEIO AFASTADO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência antecipada determinando à operadora o custeio de tratamento multidisciplinar em clínica não credenciada, incluindo assistente terapêutico em sala de aula, sob pena de multa diária. A agravante sustentou a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela, a existência de tratamento em unidades credenciadas, e a inaplicabilidade do método ABA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição à operadora de plano de saúde do custeio de tratamento multidisciplinar em clínica não credenciada, indicado por médico assistente para paciente com TEA; (ii) determinar se é cabível compelir a operadora a custear assistente terapêutico em sala de aula. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 14.454/2022 conferiu ao rol da ANS o caráter de referência básica, permitindo cobertura excepcional de tratamentos indicados por médico assistente, mesmo que fora do rol, desde que comprovadamente eficazes. 4. A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 tornou obrigatória a cobertura de métodos ou técnicas indicados para tratamento de TEA, inclusive o método ABA, se prescrito por profissional habilitado. 5. Configurada a cobertura da doença (TEA), a jurisprudência do STJ impede a operadora de limitar o tratamento prescrito por profissional assistente, inclusive quanto à escolha do estabelecimento, se não houver alternativa razoável e acessível. 6. O acompanhamento terapêutico em sala de aula, por sua natureza educacional e não assistencial à saúde suplementar, ultrapassa os limites de obrigação contratual da operadora, devendo ser ofertado pela rede de ensino, conforme art. 58 da LDB e art. 28 da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 7. A multa cominatória arbitrada (R$ 1.000,00/dia, limitada a R$ 20.000,00) não é excessiva, podendo ser revista a qualquer tempo, não havendo prejuízo imediato à operadora. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde pode ser compelida a custear tratamento multidisciplinar prescrito por médico assistente para paciente com TEA, ainda que realizado em clínica não credenciada, se inexistente alternativa adequada e acessível na rede referenciada. 2. O custeio de assistente terapêutico em sala de aula não se insere nas obrigações da saúde suplementar, competindo ao sistema educacional fornecer apoio escolar especializado nos termos da legislação vigente. 3. A multa diária fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer em tutela de urgência deve observar critérios de razoabilidade, sendo passível de revisão até o final do processo, sem caracterizar prejuízo imediato à parte agravante. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8015117-06.2025.8.05.0000, em que é agravante BRADESCO SAUDE S/A e agravado M. D. L. O, representado por VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto da Relatora.